Tribunal: TJMT
Processo: 0005106-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005106-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 963.376.051-87 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALEX QUEIROZ DA SILVA - CPF: 975.487.231-72 (APELANTE), CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 182.039.901-00 (APELANTE), SERGIO DE ANDRADE GUIMARAES - CPF: 371.280.277-34 (APELANTE), DULCEZIO BARROS OLIVEIRA - CPF: 695.032.731-53 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES CORONEL - CPF: 437.636.930-68 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL DÉFICIT REMUNERATÓRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidores públicos estaduais contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que as leis de reestruturação de carreira já teriam absorvido eventuais perdas decorrentes da conversão da moeda para URV, extinguindo o feito executivo por inexistência de valores a executar. Os Apelantes alegam violação à coisa julgada e à segurança jurídica, sustentando que não houve comprovação de incorporação do percentual de 11,98% determinado no título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença executada foi corretamente extinta, ao se considerar que leis supervenientes teriam absorvido as perdas salariais oriundas da conversão da moeda para URV; (ii) estabelecer se a verificação do cumprimento do título judicial exige prévia fase de liquidação para apuração técnica da existência de diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reestruturação da carreira por leis estaduais posteriores à conversão da moeda não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes de eventual cálculo equivocado na conversão de Cruzeiros Reais para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994.

4.

A ausência de perícia contábil ou de cálculo específico impede a conclusão antecipada de que os valores eventualmente devidos foram absorvidos pelas reestruturações, sendo imprescindível a fase de liquidação da sentença para verificação do cumprimento da obrigação.

5.

A jurisprudência do STF reconhece o direito dos servidores à incorporação do percentual de 11,98%, ou de outro índice apurado na liquidação, caso se comprove perda remuneratória em razão da conversão da URV (RE 561.836-RG; RE 581.824 AgR).

6.

Documentos unilaterais apresentados pelo ente público não demonstram, com segurança, a efetiva absorção do percentual decorrente da conversão monetária, razão pela qual a extinção da execução, sem liquidação, viola o comando do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reestruturação de carreira promovida por legislação posterior à conversão da URV não afasta, de forma automática, o direito às diferenças salariais reconhecidas judicialmente.

2.

A verificação da absorção ou não do percentual de 11,98% exige a instauração de liquidação de sentença por arbitramento, com produção de prova pericial contábil.

3.

A extinção do cumprimento de sentença sem prévia liquidação caracteriza violação ao título executivo e à coisa julgada.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994; CPC/2015, arts. 509, II, e 534.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.03.2013; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Emerson Henrique dos Anjos Acendino e outros
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005106-41.2017.8.11.0041, proposto em face do Estado de Mato Grosso, acolheu a impugnação apresentada, ao fundamento de que as leis que reestruturam a carreira da parte Recorrente promoveram a regularização das perdas, oriundas da conversão da URV, de modo que inexistem valores a executar.

A parte Apelante sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
julgou extinta a execução
,
sem cumprir o determinado no acórdão, já transitado em julgado, que determinou que a implantação de 11,98% na remuneração dos servidores, caracterizando, assim, ofensa a coisa julgada e a segurança jurídica.

Aduz que os reajustes, previstos por leis supervenientes, não têm o condão de corrigir eventual equívoco, advindo da conversão da moeda em URV, e que não há comprovação, nos autos, de que, na reestruturação, houve incorporação do índice de 11,98%, ônus de que a Fazenda Púbica não se desincumbiu, no presente caso.

Assevera que o acórdão proferido na ação coletiva é taxativo e expresso, no sentido de determinar a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), ao salário dos servidores

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido de cumprimento de sentença.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto contra a sentença, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005106-41.2017.8.11.0041, que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que as leis que reestruturam a carreira da parte Recorrente promoveram a regularização das perdas, oriundas da conversão da URV, de modo que inexistem valores a executar.

O fato jurídico-processual revela que se trata de Cumprimento da Sentença, proferida na Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de eventuais valores referentes à conversão da moeda URV.

O Magistrado singular extinguiu o feito, por entender que a parte Autora não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda, mas obteve efetivo ganho, dado que a Lei Complementar n.6528/1994, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas salariais da URV, conforme consta das Mensagem 48/1994, referente ao projeto da aludida lei.

É cediço que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento do título judicial, deve ser reformado, porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da Unidade Real de Valor (URV) foi devidamente aplicada à remuneração do servidor. A propósito:

EMENTA

–

DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM

–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092 divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015).

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Frise-se que os documentos apresentados pelo ente estadual, não demonstram, estreme de dúvidas, que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda, do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado, por meio de perícia, na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença objurgada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025